Tribunal: TJDFT
Processo: 0725612-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.1 – Prisão civil do devedor de alimentos. Por força do art. 5o, inc. LXVII, da CF, a prisão civil é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo ainda ser observado o caráter atual e urgente dos alimentos devidos, entendidos como tais as três parcelas anteriores à decretação da medida constritiva (art. 528, § 7o, do CPC e Súmula no 309 do STJ). 2 – Decreto prisional. Ilegalidade inexistente. Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 528, § 3o, do CPP, e na Súmula no 309 do STJ, não há ilegalidade na decisão que determina a prisão civil do devedor de alimentos.3 – Pagamento parcelado. Nos termos do art. 314 do Código Civil, o parcelamento da obrigação depende da anuência do credor, sendo inviável impor a sua aceitação. As propostas de parcelamento do débito feitas pelo paciente e recusadas pelos exequentes não são suficientes para afastar o decreto de prisão.4 – Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
(ve)